Tribunal: STF
Processo: Ext 1869
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PEDIDO FORMULADO PELO GOVERNO DA VENEZUELA. CIDADÃO VENEZUELANO. TRÁFICO DE MATERIAIS ESTRATÉGICOS (OURO). DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE. DEFERIMENTO CONDICIONADO AO COMPROMISSO FORMAL DE NÃO APLICAR PENAS VEDADAS NO DIREITO BRASILEIRO, DE OBSERVAR O TEMPO MÁXIMO DE CUMPRIMENTO DE PENA PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO, NA ÉPOCA 30 ANOS, E DE FORMALIZAR A DETRAÇÃO DA PENA CONSIDERADO O TEMPO EM QUE O EXTRADITANDO PERMANECEU PRESO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO NO BRASIL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Pedido de extradição instrutória para que o extraditando responda pela suposta prática do crime de tráfico de materiais estratégicos (ouro), tipificado, na Venezuela, no art. 34 da Lei Orgânica Contra o Crime Organizado e Financiamento ao Terrorismo, delito correspondente, no Brasil, ao do art. 2º da Lei n. 8.176/1991 (usurpação do patrimônio da União).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há 4 questões em discussão: (i) saber se a existência de vínculo familiar no Brasil impede a extradição do nacional estrangeiro; (ii) analisar se a ausência do nome do extraditando em difusão vermelha constitui fundamento suficiente a demonstrar a desistência da extradição pelo Estado requerente; (iii) verificar se há elementos de prova acerca das condições do sistema penitenciário do Estado requerente e se o julgamento do extraditando será feito por tribunal independente e imparcial; e (iv) examinar se foram preenchidos os requisitos formais para o deferimento do pedido de extradição.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A existência de vínculo do extraditando com o Brasil, inclusive conjugal ou de paternidade de filho sob sua dependência, não impede a extradição nem justifica a suspensão do processo ou a flexibilização de eventual prisão preventiva. A orientação do STF é no sentido de que o vínculo familiar não apresenta relevância jurídica para fins de extradição.



    4. Inexiste prova ou elemento indiciário a sinalizar que o Estado requerente esteja a violar as normas que regem a extradição e as garantias do extraditando. 



    5. Não consta dos autos ofício oriundo do Estado requerente informando sobre a desistência do pedido de extradição. A mera juntada da cópia de pesquisa realizada junto à Interpol carece de aptidão para fundamentar a extinção do processo.



    6. Foram cumpridas as condições previstas no art. 83, I e II, da Lei n. 13.445/2017: o extraditando responde a processo penal na Venezuela por supostamente ter extraído cerca de cem quilogramas de ouro (avaliados em cerca de US$ 6.000.000,00) de minas localizadas em Bolívar, naquele país, para posterior transporte através da fronteira de Roraima, no Brasil, sem autorização das autoridades venezuelanas e com vistas a benefício próprio, afetando o patrimônio do país onde o crime foi praticado. 



    7. Está presente a dupla tipicidade exigida para a concessão da extradição. As condutas investigadas correspondem, no Brasil, ao tipo do art. 2º da Lei n. 8.176/1991 e, no Estado requerente, à previsão do art. 34 da Lei Orgânica Contra o Crime Organizado e Financiamento ao Terrorismo.



    8. Encontra-se satisfeito o requisito da dupla punibilidade. A prescrição da pretensão punitiva não se consumou no Estado requerente, tampouco no Brasil, onde o prazo prescricional, considerado o quantum da pena máxima estipulada no art. 2º da Lei n. 8176/1991, corresponde a 12 anos (CP, art. 109, III) e não se encerrará antes de maio de 2030.



    9. Não se fazem presentes as hipóteses do art. 82 da Lei n. 13.445/2017, as quais afastam a possibilidade de extradição, e se encontram preenchidos os requisitos para sua concessão previstos no art. 88, § 3º, do mesmo diploma legal.



    IV. DISPOSITIVO



    10. Pedido de extradição deferido. O extraditando será entregue desde que o Estado requerente assuma os seguintes compromissos formais: (i) não aplicar penas vedadas no direito brasileiro, em especial a prisão perpétua (CF/1988, art. 5º, XLVII, “b”); (ii) observar o tempo máximo de cumprimento de pena previsto no ordenamento jurídico brasileiro, que na época dos fatos era de 30 anos (CP, art. 75); e (iii) detrair da pena o tempo que o extraditando permaneceu preso para fins de extradição no Brasil, conforme a disciplina do art. 96, III, da Lei de Migração.